Tribunal: TJDFT
Processo: 0750827-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750827-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI RODEL LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSELI RODEL LOPES contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0723659-28.2024.8.07.0020 ajuizado pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA E OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (ID 215236748) “Trata-se de ação de repactuação de dívidas proposta por ROSELI RODEL LOPES em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, COOSERVCRED - COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora que enfrenta superendividamento devido à grande quantidade de dívidas, que compromete sua subsistência e a impede de honrar suas despesas básicas. Relata que é professora de educação básica, com uma carga horária de 60 horas semanais, e está prestes a se aposentar, o que resultará em uma significativa perda de renda. Afirma que sua remuneração é dividida em duas matrículas que, somadas, perfazem o valor líquido de R$ 8.871,22 mensais. Porém, após os descontos para quitação de dívidas e despesas fixas, resta-lhe um saldo insuficiente para arcar com seus compromissos. Argumenta que sofre de problemas de saúde que a afastaram de suas funções na sala de aula, obrigando-a a trabalhar na biblioteca da escola e que o valor total de suas dívidas é de R$ 250.005,12, distribuídas entre as instituições rés e outras despesas emergenciais. Argumenta, ainda, que sua situação se enquadra nas disposições da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que permite ao consumidor de boa-fé renegociar suas dívidas para assegurar o mínimo existencial. A autora propõe um plano de pagamento com um teto de 35% de sua renda líquida, no valor de R$ 4.130,61, com carência de 180 dias para início dos pagamentos após homologação do plano. Sustenta ainda que, sem a repactuação das dívidas, continuará em situação de inadimplência e vulnerabilidade econômica, pois depende de novos empréstimos para custear despesas básicas, como alimentação, aluguel e medicamentos. Destaca que as instituições financeiras teriam negligenciado o princípio do crédito responsável, concedendo-lhe sucessivos empréstimos, apesar da evidente situação de endividamento. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer: a. seja reconhecida a validade das assinaturas eletrônicas; b. seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça; c. seja decretada a aplicação da Lei 8.078/90, ao pedido objeto dos autos; d. Seja concedida a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar: I- Que seja limitado as cobranças de todas as dívidas no percentual de 35% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, equivalente a R$ 4.130,61 (quatro mil, cento e trinta reais e sessenta e um centavos), conforme Plano de Pagamento anexo; II- A suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos; III-Consequentemente, que seja determinada a abstenção de restrições nominais e creditícias e cobranças judiciais que tenham por objeto os contratos e que fazem parte do Plano de Repactuação apresentado; IV-Por fim, a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0713199-21.2024.8.07.0007 até a conclusão do processo de repactuação das dívidas, tendo em vista eu o débito objeto da ação está sendo incluído para a repactuação. V- Subsidiariamente, requer-se a expedição de ordem para que sejam suspensos todos os atos de constrição patrimonial em face da Autora, enquanto durar a negociação coletiva na Ação de Superendividamento. e. a citação dos Requeridos para comparecerem à audiência de conciliação, sob pena da sanção do art. 104-A § 2o do CDC; f. Para a hipótese de acordo parcial ou não existência de acordo, requer a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório, na forma do artigo 104-B, do CDC; g. Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para acolher a tutela de urgência, em conformidade com o Plano de Pagamento, com fulcro nas disposições do art. 104-A, § 4o, e 104-B do CDC, Lei no 14.181/2021; h. a condenação dos Requeridos em custas e honorários;” É o relato necessário. Decido. DO SUPERENDIVIDAMENTO A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. h) retificar o valor da causa que deve corresponder à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar. g) retificar o polo passivo para incluir eventuais credores não indicados na inicial. A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): "A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." No mais, cumpre observar que a suspensão de processos encontra previsão no art. 313 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses em que tal medida pode ser adotada. Contudo, não se vislumbra, nos argumentos apresentados, qualquer razão que justifique a aplicação desse dispositivo. De igual modo, a independência das ações e a autonomia processual em casos que tramitam em juízos distintos constituem pilares do sistema processual, o que reforça a impossibilidade de intervenção de um juízo na condução processual de outro, ainda mais em se tratando de uma execução autônoma e que tramita regularmente em outra vara. A competência para decidir sobre a suspensão de um processo de execução é exclusiva do juízo onde ele se encontra, com fundamento nos princípios da territorialidade e da independência funcional dos órgãos judicantes. Neste sentido, é pacífico que este Juízo carece de competência para determinar a suspensão de execução de no 0713199-21.2024.8.07.0007 que tramita no Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, estando este ato restrito à esfera do Juízo competente para o processamento do feito em questão. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Analiso a gratuidade de justiça, benefício pleiteado pela parte autora. Da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não é possível concluir que a parte autora se enquadre na condição de hipossuficiência, requisito necessário para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de um benefício de caráter excepcional, concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência digna da parte requerente. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, firmada para obter o benefício da gratuidade, pode ser afastada pelo Juiz caso os elementos documentais demonstrados indiquem o contrário, ou seja, quando há indícios de que a renda da parte autora é suficiente para o seu sustento. É oportuno ressaltar a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem reconhecendo a competência do Magistrado para averiguar, inclusive de ofício, a condição de hipossuficiência da parte autora, sobretudo quando os documentos apresentados nos autos sugerem que a situação financeira da parte não justifica a concessão da gratuidade. Nesse sentido, observe-se os seguintes arestos do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Pelo princípio da isonomia, deve-se conferir tratamento adequado às partes desiguais, evitando-se a concessão indiscriminada da gratuidade a todos que a requeiram com base apenas na alegação de despesas com o sustento. É necessário distinguir casos em que o ônus das despesas processuais inviabilize o acesso à justiça, o que não ocorre no presente caso. Os documentos juntados revelam que a parte autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com rendimentos brutos superiores a R$ 16.000,00 e residência em Águas Claras, região de classe média, o que desqualifica a alegada hipossuficiência financeira. As despesas listadas representam gastos cotidianos, voluntariamente assumidos, que não justificam o afastamento das custas processuais exigíveis, as quais, como regra, são devidas por todos os litigantes. Assim, não há evidências nos autos que comprovem que o recolhimento das custas comprometeria a dignidade da parte autora e de sua família. Indeferir o pedido de gratuidade, nesta hipótese, é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial e recolher as custas processuais iniciais, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 66739261), afirma que ajuizou ação de repactuação de dívidas com fulcro na lei do Superendividamento. Verbera que sua remuneração é integralmente consumida pelos empréstimos. Informa que é professora e aufere rendimentos líquidos no valor de R$ 8.871,22, todavia, há o desconto da quantia de R$ 2.297,35 diretamente em sua conta corrente, desse modo, sobra somente a quantia de R$ 6.573,87. Informa que a sua renda é insuficiente para arcar com as suas despesas mensais. Aduz que possui dívidas de multas e tributos. Informa que juntou extratos mensais que provam que não possui condições de pagar as despesas processuais. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo que possui duas matrículas, com rendimentos no valor líquido de R$ 2.374,49 e R$ 6.496,73, adotando o mês de outubro de 2010 como referência (ID 216834743 e ID 216834744). Desse modo, os rendimentos da agravante totalizam a quantia de R$ 8.871,22. Todavia, há empréstimos descontados diretamente na conta salário, no total de R$ 2.125,82 (ID 66739262 - pág 3). Assim sendo, o valor líquido percebido pela agravante após o abatimento dos empréstimos é de R$ 6.745,40. Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Além disso, a agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori,que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Concluindo, a agravante possui rendimento líquido baixo e inferior a cinco salários-mínimos. Nesse sentido, sabe-se que o juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, em juízo perfunctório, entendo que deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do contexto dos autos, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora